Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CELERIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. O art. 186, §2o, do NCPC estabelece expressamente que 'a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada'.

2. Considerando que o ato processual para esclarecer sobre a possibilidade de realização de audiência por videoconferência depende de providência da própria parte, esta deve ser intimada para tanto.

3. Agravo de instrumento provido.